Tribunal: TJSP
Processo: 1008581-85.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores – Inadimplemento do comprador – Retenção de parte dos valores pagos – Possibilidade – Prefixação das perdas e danos – Superior Tribunal de Justiça que reconhece possível a retenção em percentual entre 10% e 25% do valor pago – Possível retenção de 20% do valor – Súmulas no 1,02 e 3

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores – Inadimplemento do comprador – Retenção de parte dos valores pagos – Possibilidade – Prefixação das perdas e danos – Superior Tribunal de Justiça que reconhece possível a retenção em percentual entre 10% e 25% do valor pago – Possível retenção de 20% do valor – Súmulas no 1,02 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça – Sinal – Valor que integrava o preço do imóvel – Caráter confirmatório – Descabimento da perda, sob pena de excesso, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio – Terreno sem edificação – Taxa de fruição – Descabimento – Sem efetiva ocupação, não há utilização econômica pelo comprador que justifique a cobrança da taxa de fruição – Obrigação de pagamento de imposto, taxa e contribuição incidente sobre o imóvel – Cômputo dos valores pagos – Restituição do custo do muro edificado – Consequência - Vedação ao enriquecimento sem causa – Eventual irregularidade administrativa passível de ser sanada – Correção monetária – Aplicação do índice de correção contratualmente previsto até a propositura da demanda – Após, valor que deverá ser corrigido pelo regime próprio dos débitos judiciais – Incidência dos índices estabelecidos pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça – Juros a partir do trânsito em julgado – Tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.740.911.

Apelação interposta por Mude Barretos SPE Ltda. não provida.

Apelação interposta por Rogério Regis da Rocha e Paula Elídia Rocha parcialmente provida.